Tribunal: TJPA
Processo: 0811980-50.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811980-50.2019.8.14.0301

APELANTE: SHEILA CARNEIRO DOS SANTOS

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL SANTA LUZIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR POR INADIMPLÊNCIA. ILEGALIDADE (ART. 6º DA LEI 9.870/99). AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a entrega de histórico escolar retido por instituição de ensino em razão de inadimplência, mas rejeitou o pleito indenizatório por dano moral. O autor sustenta que a retenção do documento, vedada pelo art. 6º da Lei nº 9.870/99, configura dano moral in re ipsa e requer a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção de histórico escolar por inadimplência configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º da Lei nº 9.870/99 veda a retenção de documentos escolares por motivo de inadimplência, tornando ilícita a conduta da instituição de ensino.

A mera ilegalidade da conduta não gera automaticamente o dever de indenizar, pois o dano moral exige demonstração de lesão concreta a direito da personalidade.

O simples descumprimento contratual ou a ocorrência de irregularidade administrativa, desacompanhados de circunstâncias excepcionais, não configuram dano moral indenizável.

No caso concreto, não há comprovação de prejuízo efetivo à vida acadêmica do estudante, como perda de matrícula, impedimento definitivo de transferência ou frustração de oportunidade educacional.

A concessão de tutela de urgência assegura a entrega do documento em tempo hábil, afastando repercussão gravosa capaz de caracterizar abalo moral relevante.

A jurisprudência pátria afasta a configuração de dano moral in re ipsa em hipóteses de retenção indevida de documentos escolares quando ausente prova de situação vexatória ou prejuízo concreto.

Inexistindo reforma substancial da sentença, não se justifica a majoração da verba honorária fixada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A retenção de histórico escolar por inadimplência, embora ilícita à luz do art. 6º da Lei nº 9.870/99, não configura dano moral in re ipsa. 2. O dever de indenizar por dano moral exige demonstração de lesão concreta a direito da personalidade, não bastando o mero inadimplemento contratual. 3. Ausente prejuízo efetivo à vida acadêmica do estudante, a retenção indevida de documento escolar caracteriza mero aborrecimento. 4. Mantida a sentença, não cabe majoração dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 205; Lei nº 9.870/99, art. 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000204472351001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 26.08.2020; TJ-BA, AC nº 0125180-96.2009.8.05.0001, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 29.03.2022; TJ-RN, AC nº 08274814120198205001, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, j. 06.10.2022; TJDF, AC nº 20161610112667, Rel. Des. Esdras Neves, j. 04.04.2018; TJRJ, AC nº 0027743-05.2009.0021, Rel. Desª. Célia Maria Vidal Meliga Pessoa, j. 09.09.2018; STJ, REsp 553.216/RN.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
SHEILA CARNEIRO DOS SANTOS
, tendo como apelado(a)
CENTRO EDUCACIONAL SANTA LUZIA S/S LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por JONATAS MARINHO DOS SANTOS, representado por sua genitora, Sra. SHEILA CARNEIRO DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e pedido de tutela antecipada de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela anteriormente deferida, mas rejeitando o pleito de indenização por danos morais.

Na origem, cuida-se de ação ajuizada em face de CENTRO EDUCACIONAL SANTA LUZIA S/S LTDA, instituição de ensino básico, em razão da recusa na entrega do histórico escolar do autor, documento essencial à continuidade de sua trajetória acadêmica, sob o fundamento de inadimplência contratual. Sustentou o demandante que a conduta da instituição violou frontalmente o art. 6º da Lei nº 9.870/99, além de afrontar o direito fundamental à educação, insculpido no art. 205 da Constituição da República.

O juízo
a quo
, em sede de tutela de urgência, reconheceu a probabilidade do direito invocado e determinou a imediata entrega do documento escolar, entendimento posteriormente confirmado na sentença. Contudo, ao apreciar o mérito, concluiu pela improcedência do pedido indenizatório, sob o argumento de que a retenção de documentos escolares, por si só, não configuraria dano moral
in re ipsa
, reputando o ocorrido como mero aborrecimento.

O apelante sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade da tese do mero dissabor, aduzindo que a retenção injustificada de documentos escolares transcende o campo do inadimplemento contratual, configurando prática abusiva vedada pela legislação consumerista e pela Lei nº 9.870/99. Argumenta que, nas relações de consumo, o dano moral é presumido (in re ipsa), bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, assevera que a negativa de fornecimento do histórico escolar implicou violação ao direito fundamental à educação, bem como ensejou indevido desvio produtivo do consumidor, na medida em que o autor precisou mobilizar tempo e esforços para solucionar problema criado exclusivamente pela instituição de ensino, invocando a denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Colaciona precedentes de tribunais pátrios, notadamente do Tribunal de Justiça de Goiás e do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhecendo a configuração de dano moral em hipóteses análogas.

Aduz, ainda, que o valor pleiteado na exordial, correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se proporcional à gravidade da conduta e adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito.

Ao final, requer o conhecimento e integral provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de: (a) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00; e (b) majorar os honorários advocatícios para 20% do valor da causa.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 30550901.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Razões recursais.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a: (i) verificar se a retenção de histórico escolar pela instituição de ensino, em razão de alegada inadimplência, configura dano moral indenizável; e (ii) analisar a pretensão de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É incontroverso que o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela para entrega do documento, mas afastou a condenação por danos morais, por entender tratar-se de mero aborrecimento.

De fato, a retenção de documentos escolares por inadimplência é vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.870/99. Todavia, a mera ilegalidade da conduta não conduz, automaticamente, à configuração de dano moral indenizável.

O dano moral exige a demonstração de lesão concreta a direito da personalidade, não sendo suficiente o simples descumprimento contratual ou a ocorrência de dissabor cotidiano.

No caso em exame, não há comprovação de que a retenção do histórico escolar tenha causado efetivo prejuízo à vida acadêmica do estudante, como perda de matrícula, impedimento definitivo de transferência ou frustração comprovada de oportunidade educacional. Ademais, houve concessão de tutela de urgência, assegurando-se a entrega do documento em tempo hábil.

A jurisprudência pátria entende que o mero inadimplemento contratual ou irregularidade administrativa, desacompanhados de circunstâncias excepcionais, não ensejam, por si sós, indenização por dano moral. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. ALUNO INADIMPLENTE. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS E PRONTUÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6º DA LEI 9 .870/99. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. MEROS ABORRECIMETNOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 - Consoante disposto no art. 6º da Lei 9.870/99, as Instituições de Ensino não podem reter documentos e prontuários escolares, nem aplicar quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno. 2 - A retenção indevida de documentos escolares não configura dano moral in re ipsa, devendo o interessado comprovar que foi submetido a situação vexatória, passível de indenização. 3 - Deve ser mantida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente, se comprovado que a situação não passou de meros aborrecimentos do cotidiano.

(TJ-MG - AC: 10000204472351001 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 26/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO. INADIMPLÊNCIA DAS MENSALIDADES. NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO EM RENOVAR A MATRÍCULA. POSSIBILIDADE, EM RAZÃO DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11 C/C ART . 98. § 3.º, DO CPC. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a irresignação recursal ao pleito de condenação da Instituição Educacional ao pagamento de verba indenizatória por danos morais em virtude das supostas cobranças constrangedoras face à aluna, ora apelante. 2. Nos termos do art. 6.º da Lei n.º 9 .870/99, não se admite a suspensão de provas escolares, retenção de documentos ou aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, sendo possível imputar àquele que praticar tal conduta a responsabilidade pelo sofrimento moral e vergonha experimentado.
3. No caso em tela, a Apelante não logrou êxito em demonstrar os danos que lhe foram supostamente causados pela parte apelada ou a a má prestação de serviço perpetrada pela apelada que acarretasse a reparação requerida.
4. Pontue-se que “a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5.º e 6.º, § 1 .º, da Lei n.º 9.870/99” (REsp 553.216/RN) . 5. No que tange aos honorários sucumbenciais, diante da manutenção da sentença recorrida e em consonância com a regra do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba sucumbencial em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, § 3 .º, do CPC. Recurso conhecido e não provido. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0125180-96 .2009.8.05.0001 tendo como apelante Carluce de Castro Floquet e como apelada Sociedade Tecnopolitana da Bahia Ltda . ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador (a) de Justiça JG13E

(TJ-BA - Apelação: 01251809620098050001, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Data de Julgamento: 29/03/2022, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)
(grifos nossos)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RETENÇÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR. MENOR IMPÚBERE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO COM RELAÇÃO A NÃO CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE ENTREGA DO DOCUMENTO RECONHECIDA. ABALO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. -
A retenção do histórico escolar pela ré causou dissabores à autora; tal, contudo, não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade e, portanto, não enseja dano moral indenizável.
(TJDF – AC nº 20161610112667 - Relator Desembargador Esdras Neves - 6ª Turma Cível – j. em 04.04.2018) . -
Ainda que admitida a recusa, dela não advieram prejuízos à vida escolar do estudante. Inocorrência de circunstâncias que, para além do mero aborrecimento, pudessem consubstanciar o dano moral.
(TJRJ – AC nº 0027743-05.2009 .0021 - Relatora Desembargadora Célia Maria Vidal Meliga Pessoa - 18ª Câmara Cível – j. em 09.09.2018).

(TJ-RN - AC: 08274814120198205001, Relator.: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 06/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/10/2022)
(grifos nossos)

Assim, embora reprovável a conduta da instituição de ensino, não se verifica, no caso concreto, elemento que evidencie abalo moral de intensidade suficiente a ultrapassar a esfera do mero aborrecimento.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios, inexistindo reforma substancial da sentença, não há falar em alteração da verba sucumbencial fixada na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026